Tribunal: TJPA
Processo: 0023956-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023956-05.2010.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, LAURIMAR CLAUDIO MAUES PEREIRA

APELADO: LAURIMAR CLAUDIO MAUES PEREIRA, REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0023956-05.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA 5.192)
.

AGRAVADO(S):
LAURIMAR CLÁUDIO MAUÉS PEREIRA
.

ADVOGADO(S):
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB/PA 5.041)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ATRASO ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO DE UM SEGUNDO PRAZO AUTOMÁTICO DE TOLERÂNCIA POR MAIS 180 DIAS. INVALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE TOLERÂNCIA PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVE SER 180 DIAS. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ. PENA CONVENCIONAL FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO VALOR LOCATIVO. POSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0023956-05.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA 5.192)

AGRAVADO(S):
LAURIMAR CLÁUDIO MAUÉS PEREIRA

ADVOGADO(S):
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB/PA 5.041)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 5223158), que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo interposto pelo autor, bem como conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora agravante, a fim de afastar a possibilidade de congelamento do saldo devedor da promessa de compra e venda do imóvel
.

Nas
razões do interno (Id. 5223159),
a Agravante alega, em síntese, o não cabimento do
julgamento monocrático do recurso, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC. Aduz, outrossim, a legalidade da cláusula contratual que previu prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, alegando que se trata de prazo razoável que independe de demonstração de causa de força maior ou caso fortuito, conforme entendimento jurisprudencial.

Defende a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória (item 11.3) prevista no contrato na proporção de 0,3% sobre o valor atualizado do contrato com a condenação por danos materiais por lucros cessantes, conforme definido no tema 970 do STJ.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 10442965), pugnando pelo desprovimento do interno.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de JUNHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

ATRASO ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO DE UM SEGUNDO PRAZO AUTOMÁTICO DE TOLERÂNCIA POR MAIS 180 DIAS. INVALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE TOLERÂNCIA PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVE SER 180 DIAS. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ. PENA CONVENCIONAL FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO VALOR LOCATIVO. POSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática, sob o argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe, in verbis:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores.”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a manutenção da sentença, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Em relação ao reconhecimento e declaração de invalidade da cláusula de prorrogação automática do prazo de tolerância, prevista no item 11.2, do contrato de promessa de compra e venda, assinalo que sua abusividade decorre verdadeiramente por se caracterizar como uma prorrogação automática de um primeiro prazo de tolerância já previsto no contrato no item 11.1. Ou seja, na hipótese dos autos, o instrumento de contrato previu o primeiro prazo de tolerância de 180 dias no item 11.1 do contrato, o que não ostenta abusividade.

Contudo, o item 11.2 se revela abusivo porque impõe uma prorrogação da tolerância inicial por mais 180 dias, na hipótese de caso fortuito ou de força maior, sua abusividade resulta da extrapolação do prazo original de tolerância.

Nesse sentido, colho o entendimento da jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS
. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ."(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização
. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que "Ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor". 7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.737.415/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

No que se refere à alegação de impossibilidade de condenação cumulativa de lucros cessantes e da cláusula penal moratória prevista no contrato, não assiste qualquer razão à agravante.

A decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o apelo do autor apenas reconheceu o direito ao pagamento de lucros cessantes, daí porque condenou a construtora ao pagamento cumulado de lucros cessantes e multa moratória.

Diante do efeito substitutivo do apelo, a decisão monocrática guerreada afastou a condenação ao pagamento da multa moratória, de modo que na hipótese dos autos caberia a condenação exclusiva em lucros cessantes pelo inadimplemento da apelante consubstanciado no atraso na entrega da obra. Desse modo, a decisão monocrática substituiu a condenação ao pagamento da multa moratória pela condenação em pagamento de lucros cessantes mensais equivalentes a 1% sobre o valor do imóvel, adotando o entendimento do precedente vinculante firmado no Tema 970 do STJ, com a seguinte tese:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Aplicando esse precedente obrigatório, o c. STJ confere o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É sólido o entendimento do STJ, firmado no Tema n. 970, de que "
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
2. Esta Corte Superior tem excepcionalmente relativizado essa vedação de cumulação, sobretudo nas hipóteses em que o promitente-comprador demonstra, como consequência do desfazimento da promessa de compra e venda por culpa da construtora, ter experimentado prejuízos materiais superiores ao valor decorrente da aplicação da multa moratória, o que não é o caso dos autos, contudo.
A bem da verdade, a multa moratória objeto desta controvérsia, fixada em 2% sobre o valor do contrato, já é bem superior ao "valor equivalente ao locativo" do imóvel, normalmente na faixa entre 0,5% e 1% sobre o valor do bem, de modo que a indenização pela demora na entrega das chaves já se encontra em quantia razoável.
3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.212/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Na hipótese dos autos, a multa convencional pelo inadimplemento do contrato, restou fixada no item 11.3 em 0,3% do valor atualizado da unidade autônoma, sendo este montante aquém do valor locativo de mercado, o que justificou a condenação da construtora apenas em lucros cessantes.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

que
conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, bem como conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora agravante
, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

É como voto.

Belém/PA, 17 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2023